Tribunal: STF
Processo: ARE 1295630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Pornografia infantil na internet. Arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990. 4. Arguição de incompetência da Justiça Federal para o julgamento da matéria já repelida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 628.624 ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.9.2020. Tema 393 da sistemática da repercussão geral. 5. Mérito recursal. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.